Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PROVAS. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 1o DA LEI. No 8.009/1990. SÚMULA 486 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. A Súmula no 486 do STJ admite também a proteção dos frutos da exploração deste único bem, desde que comprove que a renda auferida está sendo revertida em outra moradia ou em sua subsistência.
2. É ônus do credor demonstrar que o imóvel objeto da constrição não está amparado pela proteção especial conferida pela Lei no 8.009/90.
3. Demonstrado que os imóveis constritos são os únicos utilizados pelos executados e suas famílias como moradia, a penhora dos bens deve ser desconstituída.
4. Recurso conhecido e não provido.